Tribunal: TJES
Processo: 0013595-64.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013595-64.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATOSALEM PORTUGAL PINHEIRO - ES28991

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2º, I, II E V – ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013595-64.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013595-64.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATOSALEM PORTUGAL PINHEIRO - ES28991

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2º, I, II E V – ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso não provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Como determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, na decisão proferida no HABEAS CORPUS Nº 947122 - ES (2024/0356532-1), aonde foi concedida a ordem para anular o julgamento da Apelação n. 0013595-64.2016.8.08.0048, a fim de que a Corte a quo designe nova data para apreciação do feito, possibilitando à defesa a participação na sessão de julgamento, portanto, lanço novamente o relatório determinando, desde já, a inclusão dos autos em Pauta de Julgamento presencial e a intimação da defesa para sustentar oralmente no ato de julgamento do recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, I, II e V (cinco vezes) e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Em seu recurso, a defesa requereu, inicialmente, a absolvição do réu, em vista da suposta fragilidade do conjunto probatório e da inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da dosimetria da pena do crime de roubo.

Contrarrazões ministeriais, pelo não provimento.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013595-64.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATOSALEM PORTUGAL PINHEIRO - ES28991

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso.

Relata a denúncia:

(...)

Narram as peças informativas anexas, que na madrugada de 17 de junho de 2016, por volta das 05 horas, nas dependências do "Sítio Rosiquelly", situado à Rua Miguel José, n° 56, Bairro Pitanga, neste município, os denunciados Eduardo Santos da Silva, Ilcemar Dener Rodrigues dos Santos e Tiago Bispo da Silva, agindo consciente e voluntariamente, de comum acordo e em comunhão de vontades com o adolescente Edson Neves Correia dos Santos, de 16 anos de idade, mediante violência e grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo e força física, subtraíram o veículo GM/Astra, placa MQF-0124, e documentos pessoais da vítima Daniel Pereira, a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie, um "smartphone" e uma aliança, da vítima Ezequiel Rodrigues, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencente à Celina Ribeiro Carlos, 01 (uma) calça, 01 (uma) camisa e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, da vítima Edson de Jesus Nascimento, e um aparelho de telefonia celular marca "LG", pertencente à Felipe Manuel.

Consta dos autos que, o denunciado Thiago era enteado do esposo (falecido) da idosa Celina, de 77 anos de idade, proprietária do Sítio, e por tal razão, frequentava e tinha conhecimento de como era o local, ocasião em que juntamente com seus comparsas ingressaram na propriedade através da mata.

Infere-se que, Eduardo adentrou no curral, se aproximou de Ezequiel, Felipe, "Lourival de Tal", e Edson (vaqueiro), e estando na posse de uma arma de fogo, anunciou o "assalto". Em seguida, Eduardo determinou que as vítimas seguissem até um quarto. existente próximo ao curral, amarrando-lhes as pernas e braços, restringindo-lhes a liberdade, enquanto seus comparsas davam cobertura a ação criminosa.

Depreende-se dos autos que, Daniel, empregado do sítio, caminhava em direção ao curral, quando foi surpreendido por Ilcemar, que estando na posse de uma arma de fogo, anunciou o "assalto", dizendo para a vítima: "fica quieto senão estouro seus miolos". Assustado, Daniel obedeceu a ordem que lhe foi dada, seguindo juntamente com Ilcemar até o quarto situado próximo do curral, local em que estavam o denunciado Eduardo e as vítimas Felipe, "Lourival de Tal", Ezequiel e Edson.

Infere-se que, por achar que Daniel esboçou reação de possível fuga, o denunciado Eduardo apontou a arma de fogo que levava consigo na direção de seu abdômen e ameaçou atirar, dizendo tratar-se de "bala dundun" e que ia "matar sem pena", sendo amarrado juntamente com as demais vítimas.

No local, Ilcemar e Eduardo subtraíram a chave do veículo GM/Astra, placa MQF-0124, e os documentos pessoais de Daniel, a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie, um "smartphone" e uma aliança, pertencentes a Ezequiel, 01 (uma) calça, 01 (uma) camisa e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, de Edson, e 01 (um) aparelho de telefonia celular marca "LG", pertencente à vítima Felipe Manuel.

Ato contínuo, Thiago se aproximou de Ilcemar, Eduardo e do adolescente Edson, ocasião em que seguiram em direção à casa de Celina, passando a observá-la.

Ao verificarem que a idosa havia saído das dependências da residência e seguia em direção ao curral, Ilcemar e Eduardo, ambos portando armas de fogo, se aproximaram de Celina e anunciaram o "assalto", exigindo dinheiro. Em seguida, Celina foi surpreendida pelo denunciado Thiago, que a agarrou por trás e lhe arrastou em direção à casa.

Infere-se que, com receio de entrar em sua residência e sofrer outros tipos de violência, Celina resistiu a ação dos denunciados, ocasião em que Ilcemar a segurou pelas pernas, enquanto Eduardo passou a arrastá-la pelo quintal, tendo ouvido o enteado de seu ex-marido gritar com o cachorro, dizendo por diversas vezes: "sai pra lá, desgraça!". Devido a violência com que a arrastaram pelo quintal, Celina perdeu os sentidos, recobrando-os apenas ao ser colocada dentro de casa.

Consta que, os denunciados e o adolescente ameaçaram a idosa de morte e disseram que ateariam fogo na casa, caso não tivesse nada no local. Ao revirarem todos os cômodos encontraram o valor de R$ 200,00 (duzentos reais em espécie), empreendendo fuga em seguida na posse do veículo GM/Astra, placa MQF-0124, subtraído de Daniel.

Infere-se que, os denunciados e o adolescente abandonaram o veículo acima mencionado no bairro El Dourado, neste município, sendo o mesmo localizado e entregue ao seu proprietário.

Depreende-se dos autos que, Celina entregou as imagens da câmera de videmonitoramento de seu Sítio à Polícia Civil, sendo as mesmas divulgadas em jornais locais e de todo o país.

Na data de 18 de junho de 2016, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares receberam informações noticiando que o denunciado Eduardo, envolvido no roubo ocorrido no dia anterior, estava se preparando para fugir, razão pela qual seguiram até a Rua Mutum, n° 309, bairro Nova Carapina II, neste município.

Ao chegarem no endereço informado, os milicianos avistaram alguns indivíduos e o denunciado Eduardo em atitudes suspeitas, entretanto, ao perceber a aproximação dos milicianos, Eduardo empreendeu fuga.

Em diligências na Rua Ouro Preto, no mesmo bairro, os Policiais Militares abordaram Jo diversas pessoas, sendo que uma delas informou que o adolescente Edson havia comentado que participou do crime ocorrido em 17 de junho de 2016, conforme Boletim de Ocorrência n°: 29046669.

Infere-se que, em cumprimento de diligências nas proximidades da residência de Eduardo, os milicianos receberam informações noticiando que Ilcemar também havia participado do evento criminoso ocorrido na residência de Celina. Nesse momento, os milicianos avistaram Ilcemar saindo do interior de sua casa, razão pela qual foi abordado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Consta que, Daniel reconheceu Eduardo, Thiago e Ilcemar como alguns dos autores do roubo, Celina reconheceu Ilcemar, Eduardo, Thiago e o adolescente Edson, como sendo os autores do roubo e a vítima Edson de Jesus Nascimento reconheceu o denunciado Thiago Bispo da Silva, como um dos autores do roubo ocorrido na data de 17 de junho de 2016, conforme autos de reconhecimento acostados às fls. 36 e 39, e declaração de fls. 42.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, I, II e V (cinco vezes) e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

A defesa busca, inicialmente, a absolvição do réu, em vista da suposta fragilidade do conjunto probatório.

Observa-se, entretanto, que a autoria e a materialidade se encontram devidamente comprovadas, não só pelos Boletins Unificados (fls. 03/08, 15/16, 20/27 e 109/110), mas também pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Nesse sentido, transcrevo:

DANIEL PEREIRA: que se recorda dos fatos; que somente viu quando foi abrir o porta-malas, e um indivíduo colocou a arma na cabeça do depoente e mandou abaixar a cabeça; que então, chegou outro indivíduo e colocou uma arma na costela do depoente; que após levaram o depoente para uma casa dentro do sítio; que não viu se havia mais pessoas; que ficou cerca de 01 hora amarrado dentro da casa e com a cabeça tapada; que amarraram os pés e as mãos tudo junto e chegou a deslocar o ombro do depoente, e vai ter que operar; que não deu para reconhecer os indivíduos, pois estava muito escuro; que não viu roupas; que confirma que não reconheceu os indivíduos na delegacia; que não mostraram fotos na delegacia; que levaram o carro, porém recuperou no mesmo dia a noite; que não danificaram o carro; que não leu o que assinou na delegacia; que não reagiu; que os indivíduos ameaçaram de morte o depoente e todos que estavam amarrados, se não encontrassem nada na casa da dona do sítio; que levaram o celular e não o recuperou; que não se recorda o horário, mas era cerca de 05:00 da manhã; que estava no local para comprar leite; que sempre ia lá para comprar leite, as vezes ganhava; que já ouviu falar da pessoa conhecida como “Carreirinha” e que estava pessoa é Thiago Bispo; que conhecia Thiago Bispo quando era pequeno, mas depois de grande nunca mais o viu; que estava escuro no momento da abordagem e não viu como estavam vestido, mas viu que um era alto e outro menor (...)

CELINA RIBEIRO CARLOS: que se recorda dos fatos; que estava dentro de casa e não estava sabendo o que estava acontecendo no curral; que os seis indivíduos estavam desde 04 horas da manhã no curral e depois pularam 04 indivíduos para o quintal da depoente; que viu um dos indivíduos armados; que quando a depoente estava saindo de casa, os indivíduos pediram para a depoente ficar dentro de casa, e a depoente se abaixou e então os indivíduos arrastaram a depoente para o interior da residência e a fecharam no quarto; que estava sendo ameaçada de morte e que os indivíduos estavam pedindo arma e dinheiro; que depois foi levada para o banheiro; que os indivíduos ficaram uns 20 minutos dentro de casa; que acha que desmaiou porque não viu quando foi arrastada; que não sabe quem são as pessoas que fizeram o assalto; que perguntado se Thiago bispo era enteado do esposo da depoente respondeu que sim; que tinha uma voz que parecia do Thiago, mas não viu o rosto de ninguém porque estavam todos de capuz; que confirma todo o teor das declarações prestadas em esfera policial de fls. 34/35 do IP; que não reconheceu nenhum dos indivíduos na delegacia, mas esclarece que reconheceu as roupas que estavam com Edson, Ilcemar e Eduardo e foram encontradas em suas respectivas casas; que os indivíduos bagunçaram a casa, mas não quebraram nada; que os indivíduos levaram somente R$ 200,00; que estava fazendo frio, e todos estavam com roupas de frio e a estatura eram todos iguais; que tinha dois “mais fortezinhos” e dois “mais franzinos”; que não deu para ver a cor de pele dos indivíduos; que não deu para perceber se algum tinha intimidade com o local, pois foi tudo muito rápido; que tem certeza que o horário foi 04 horas da manhã, pois os vaqueiros foram presos; que foi atacada por volta de 06:30, depois que desligou o alarme foi para o curral; que os vaqueiros iam chegando e eram amarrados; que os vaqueiros Daniel, Edson, Jonas, e outros três vaqueiros foram amarrados; que chegaram a roubar o carro de Daniel no momento da fuga; que Amarildo é sargento e esposo da Rosana, assim neto da depoente; que Amarildo frequenta a casa da depoente (...)

Soma-se, ainda, o esclarecedor depoimento do apelante, prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA: (...) que confirma os fatos narrados na exordial, mas Ilcemar, nem Thiago não estava no dia dos fatos; que as pessoas que estavam com o interrogado era um menor de idade Rafael Santos da Costa e o falecido Marcelo; que não conhece Edson; que Marcelo conhecia o sítio e disse que lá tinha um dinheiro; que Marcelo disse ter trabalhado por aquela redondeza; que estacionaram o carro próximo ao sítio, chegaram pelo mato, renderam as pessoas e colocaram em uma residência; que após chegou a proprietária da residência, que reagiu então amarraram ela e colocaram dentro da residência; que pegaram dinheiro, um carro, um celular e uma arma; que roubou, pois estavam precisando de dinheiro; que foi a primeira vez em que foi ouvido; que Ilcemar mora em seu bairro; que no dia dos fatos o interrogado estava sem camisa, então pegou uma blusa emprestada com Ilcemar e foram fazer o roubo; que pegaram a blusa de dia, e foram para o sítio de noite e renderam as pessoas de madrugada; que Ilcemar não participou do roubo e nem sabia do roubo; que possuí o apelido de Dudu; que somente conhece Ilcemar de vista; que não conhece Thiago; que nunca ouviu falar do Edson Neres Correia dos Santos (...)

Após detida análise dos fatos, é incontroversa a participação do réu, uma vez que descreveu, de forma detalhada, a ação criminosa.

Não há que se falar, assim, em absolvição, por fragilidade do conjunto probatório.

Tampouco pode ser alegada, como justificativa para a absolvição do apelante, a inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Isso porque o magistrado de primeiro grau, ao prolatar sentença condenatória, sequer baseou-se no procedimento de reconhecimento realizado em sede policial, para lastrear a condenação penal, na medida em que a autoria foi exaustivamente comprovada por outros meios de prova.

Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da dosimetria da pena do crime de roubo.

Quanto à dosimetria do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II, e V, do Código Penal, nota-se que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela valoração negativa das circunstâncias. Destaco:

Analisando a culpabilidade do réu, entendo que esta é normal a espécie. No tocante aos antecedentes, constato que estes são imaculados; quanto à conduta social e à personalidade do agente, não há elementos suficientes nos autos para um juízo de valoração preciso, seja positivamente ou não. Assim, considero-as neutras por ausência de substrato material nos autos. Os motivos são comuns ao tipo penal.
Já as circunstâncias são negativas, uma vez que a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas. Vale ressaltar que embora seja uma majorante sua utilização é permitida como circunstância judicial desde que não utilizada na terceira fase da dosimetria, conforme autoriza o STJ
(HC 94.382/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 26/05/2015). As consequências são comuns ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu para o crime, razão pela qual, considerando as demais circunstâncias legais, aplico a pena-base EM 5 (cinco) ANOS E 4 (quatro) MESES DE RECLUSÃO e multa.

Após detida análise, não há que se falar em desproporcionalidade na exasperação dada à pena-base, vez que a empreitada criminosa ocorreu com o auxílio de duas outras pessoas.

Dessa forma, notadamente em razão da discricionariedade inerente aos juízos ordinários, na valoração das circunstâncias judiciais, não merece retoques a pena-base.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, fixando-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, reconheceram-se as causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos I e V, do artigo 157, do Código Penal, exasperando-se a pena em 1/3.

Nesse ponto, conquanto a defesa alegue que a majoração tenha ocorrido sem fundamentos concretos, tal argumentação se mostra, de forma incontroversa, vazia, desconectada dos elementos de prova.

A partir da simples leitura dos autos, verifica-se que o réu, consoante confissão realizada em juízo, praticou o crime de roubo com o emprego de arma de fogo, bem como manteve as vítimas em seu poder, restringindo a liberdade destas.

Ademais, em seu cálculo dosimétrico, a julgadora aplicou a fração de exasperação em seu patamar mínimo, qual seja, em 1/3 (um terço).

Impossível acolher, assim, o pedido defensivo, para redimensionar a dosimetria da pena do crime de roubo.

Diante da fundamentação exposta, impossível se falar em absolvição do acusado, ou em reforma da pena, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.